Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0742230-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ADRIANA LEANDRO DE ARAÚJO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC visando reformar a decisão ID 210150943 da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0707061-18.2022.8.07.0004, proposta em desfavor de ADRIANA LEANDRO DE ARAÚJO. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator